Tribunal: TJSP
Processo: 1006251-61.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Alegação da autora de que vem sofrendo descontos indevidos com base em empréstimo que não contratou. Determinação para juntada de extratos da conta bancária e realização de depósito judicial. Descumprimento. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito –

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Alegação da autora de que vem sofrendo descontos indevidos com base em empréstimo que não contratou. Determinação para juntada de extratos da conta bancária e realização de depósito judicial. Descumprimento. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito – Arts. 319, 320, 321, 330, III e 485, I e VI do CPC. Pretensão de reforma. Cabimento. Inexistência de exigência legal para a juntada de extrato da conta bancária. Não se trata de documento essencial à propositura da ação. O depósito judicial também não é condição indispensável para o processamento da ação. Recurso provido. Sentença anulada.